Tribunal: TJDFT
Processo: 0753782-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESQUECIMENTO DE APARALHO TELEFÔNICO EM VEÍCULO DE MOTORISTA VINCULADO À EMPRESA UBER. INVERÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Na inicial, a parte autora narrou que, em 06/05/2021 por volta das 22h26min, utilizou o aplicativo de transporte urbano Uber para realizar uma corrida com o motorista chamado Felipe, no veiculo RENAULT/KWID INTENS, placa PBM 7264-DF, contudo acabou esquecendo seu aparelho celular (um iphone 11, 256gb, preto, numero de serie 356573105088708) no interior do veiculo e que na capa do celular havia R$ 1.000,00 (um mil reais) em 5 notas de 200 e mais U$ 100,00 dolares. Afirmou que, logo após desembarcar, ligou imediatamente para o seu aparelho e a pessoa que estava na posse do aparelho recusou por 4 vezes as chamadas feitas e logo em seguida desligou. Informou que fez contato com o motorista, mas ele negou ter encontrado o aparelho no veículo.

3. Ainda na inicial, relatou que o motorista lhe disse que havia pego outro passageiro no Paranoá com destino à Asa Norte logo após a corrida do autor, razão pela qual solicitou o contato desde passageiro, porem o motorista se recusou a informar.

4. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização em razão da ausência de comprovação e de verossimilhança dos fatos alegados. Em seu recurso, o autor defendeu que é inconteste o fato de que o celular foi deixado no veículo de transporte utilizado, uma vez que foi com ele que solicitou o transporte por intermédio do aplicativo. Afirmou que a outra única hipótese seria ter deixado o celular cair ao descer do veículo, contudo reside em um setor de chácaras em Sobradinho-DF e como ligou imediatamente para o seu número o aparelho teria sido encontrado, além disso após a quarta tentativa de ligação o aparelho foi desligado. Em razão dos fatos, requereu a inversão do ônus da prova, a condenação da ré em indenização por danos materiais (valor do celular) e danos morais.

5. Nas contrarrazões, a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA defendeu que não se responsabilizada por objetos deixados ou esquecidos nos veículos. Asseverou que a ré não possui o dever de guarda e que os próprios usuários precisam ter zelo por seus pertences, não possuindo qualquer amparo legal o pedido de responsabilização da empresa por restar evidenciada a culpa exclusiva do recorrente/consumidor. Por fim, ponderou que a relação jurídica estabelecida entre a empresa o transportador não é de trabalho, razão pela qual não pode responder por seus atos.

6. Inversão do ônus da prova. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ainda que se cuide de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da caracterização de verossimilhança das alegações ou da existência de hipossuficiência processual do autor (Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não se verifica na espécie.

7. Ainda assim não fosse, uma vez que o motorista parceiro da ré afirmou não ter encontrado o aparelho, inverter o ônus da prova culminaria na determinação de produção de prova quase impossível no caso concreto.

8. Por outro lado, como o autor afirmou que estava em posse do aparelho no momento em que adentrou no veículo do motorista vinculado a empresa ré, cabia a ele minimamente comprovar tal fato. O registro de boletim de ocorrência não é suficiente para esse fim. Portanto, irreparável a sentença que assim concluiu: “(...) Analisando o mais que dos autos consta, verifico que a responsabilidade civil subjetiva, decorrente do dever que tem de qualquer cidadão, de devolver o que encontra extraviado, depende da demonstração de descumprimento deste dever à luz do art. 186 do Código Civil. No caso, a própria empresa respondeu ao autor que o motorista nada encontrou no interior do veículo. Assim, não há elementos de verossimilhança a indicar que, de fato, o autor esqueceu o objeto no veículo, que o motorista o tenha encontrado e que tenha se negado a devolver. Diante da ausência de comprovação e de verossimilhança dos fatos alegados, a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo o feito ser julgado improcedente”.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.